Tribunal: TJMT
Processo: 1002945-73.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002945-73.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 26.792.580/0001-90 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELANTE), LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO PELA INTERVENÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO – DÉBITO ANTERIOR (02 ANOS) DA INTERVENÇÃO – INDENIZAÇÕES PAGAS E PREVISÃO DE PAGAMENTO DE CREDORES – AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO – NOTAS FISCAIS ACOMPNHADAS DE FATURAS, NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E COMPROVANTE DE ENTREGA – TÍTULOS HABEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ação monitória lastreada em notas fiscais, acompanhadas de faturas, notificação extrajudicial e comprovante de entrega, tornam-se títulos hábeis à propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, proprietária do HOSPITAL SÃO LUIZ DE CÁCERES
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança movida por
DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
que julgou procedente o pedido, com resolução do mérito, a fim de julgar procedente o pedido inicial para converter a dívida no valor de R$ 132.513,09, em mandado executivo, nos termos do artigo 701, §2º., do CPC, devendo ser retificado nos autos. Custas e Honorários fixados em 10%, sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade. Nos Embargos de Declaração a sentença foi mantida.

O apelante defende que no dia 28/03/2.022, a Entidade não aufere mais renda, quer seja pública, quer seja privada, em razão da intervenção sofrido pelo Governo do Estado de Mato Grosso, na qual Secretaria de Saúde do Estado de Saúde, através do Decreto n° 1.320, requisitou bens e serviços prestados pela Apelante junto ao do HOSPITAL SÃO LUIZ, assim, desde então, a Entidade está impedida de utilizar seu imóvel/empreendimento, para exercer suas atividades e atender seus pacientes.

Assevera que, diante da restrição das atividades econômicas, está impossibilitada de honrar seus compromissos.

Defende que se evidencia a invocação do artigo 393, do CC, eximindo o devedor de responsabilidade pelo inadimplemento em razão de caso fortuito ou de força maior.

Afirma que se encontra pendente de julgamento Ação Ordinária nº 1011864-43.2022.8.11.0041 e Agravo de Instrumento nº 1009647- 53.2022.8.11.0000, sendo certo que tais ações estão
sub judice
.

No mérito, assevera que os documentos indispensáveis para prosseguimento da ação estão ausentes, na medida em que notas fiscais acostadas são documentos produzidos de forma unilateral, pela via eletrônica, segundo a conveniência da própria apelada.

Nestes termos requer a suspensão da ação, em razão da intervenção sofrida pelo Governo do Estado, bem como, reconhecimento da ausência de documentos essenciais.

Nas contrarrazões, o apelado alega que restou constatado na sentença que os débitos foram contraídos cerca de 2 anos antes da publicação do decreto; que, além da apresentação de notas fiscais, acompanhadas de faturas, notificação extrajudicial e comprovantes de entrega de títulos hábeis à propositura da ação, que comprovam a veracidade do pleito autoral.

Também assevera que a apelante não só administra o Hospital Regional de Cáceres/MT, mas também administra hospitais nos seguintes estados: Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, que totalizam 29 unidades hospitalares.

Ao final almeja o desprovimento do recurso e majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de apelação cível interposto por
PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, proprietária do HOSPITAL SÃO LUIZ DE CÁCERES
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança movida por
DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
que julgou procedente o pedido, com resolução do mérito, a fim de julgar procedente o pedido inicial para converter a dívida no valor de R$ 132.513,09, em mandado executivo, nos termos do artigo 701, §2º., do CPC, devendo ser retificado nos autos. Custas e Honorários fixados em 10%, sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade. Nos Embargos de Declaração a sentença foi mantida.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação, em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

De início, reputo imprescindível trazer a colação a r. sentença:

“É o relato.

Decido.

Conforme se extrai dos autos, a requerida apresentou embargos monitórios no ID n. 89776168 - Contestação (3. Contestação (decreto).

Nesse viés, é ônus da parte embargante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, provar as alegações mencionadas na inicial dos embargos a fim de viabilizar o acolhimento de sua pretensão.

Colha-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE - ARTIGO

373, II, DO CPC - SUPERFICIALIDADE DAS ALEGAÇÕES - TESES AFASTADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em sede de embargos monitórios, cabe assegurar o contraditório e a cognição plena. Enquanto ao autor cumpre demonstrar o fato constitutivo do seu direito, apresentando o documento, ao réu cabe o ônus de comprovar que não existiu o negócio, a falta de causa subjacente, o vício de origem, ou que já procedeu ao pagamento do débito, nos termos do artigo 373, inciso II, do novo CPC. Tendo em vista o ônus que recai sobre o Embargante, ora Apelante, deveria ter aprofundado a produção de prova da sua tese, além de expor de forma clara e objetiva em que se assenta a “origem ilícita da dívida de serviços”, o que não ocorreu e obsta a discussão quanto à natureza do débito, fato que justifica a manutenção da sentença em todos os seus termos. (TJMT. Ap 11485/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018) (grifou-se).

Alega, preliminarmente, a embargante que desde a data de 28/03/2022 não aufere mais lucros, vez que sofreu requisição de bens e serviços pelo Estado de Mato Grosso. Com efeito, aduziu que por causa de caso fortuito ou força maior, não pode realizar o adimplemento de suas dívidas junto à embargada por esse fato superveniente, invocando o artigo 393, do Código Civil (CC) para respaldar sua argumentação em que requereu a suspensão do feito.

Entretanto, compulsando os autos nota-se que as dívidas contraídas são datadas do ano de 2020, sem o efetivo pagamento até a presente data.

Nesse diapasão, a intervenção estatal é dissociável da ausência de pagamento, já que só ocorreu somente no dia 28/03/2022, quando aquelas foram contraídas dois anos antes. Não consta, portanto, causa passível de eximição da responsabilidade da embargante sobre o débito nos termos do artigo 393, do CC, isso posto indefiro a preliminar arguida.

A embargante também suscita a ausência de documentos essenciais para a propositura da ação, dado que as notas fiscais eletrônicas trazidas pela requerente não constituiriam prova suficiente para manejar a monitória.

Contudo, a apresentação de notas fiscais, acompanhadas de faturas, notificação extrajudicial e comprovantes de entrega, tudo acostado no ID . 82402198 - Documento de comprovação (Cálculo atualizado do débito Dihol x Assoc. Pro Saude Hosp. São Luiz) a 82402197 - Documento de comprovação (Notas Fiscais e Comp. de entrega das mercadorias), tornam-se títulos hábeis à propositura da ação e para comprovar a veracidade do pleito autoral.

Sobre o tema, colha-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes. 2. A Corte local concluiu que a documentação apresentada é apta a lastrear a ação monitória, sendo líquida a obrigação. Desse modo, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal de que não haveria liquidez e certeza da obrigação ante as notas fiscais apresentadas demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 763885 RS 2015/0204907-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

Data de Julgamento: 27/10/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2015)(grifou-se).

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO - AFASTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – NOTAS FISCAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz. Caso em que o título apresentado acompanhado das duplicadas, dos acompanhamentos de frete e, ainda, comprovante de entrega dos produtos constituem documentos suficientes ao embasamento da ação. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 00008452220148110111 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2022)

Pelo exposto, não procede nos autos pretensão material ou processual da embargante, tampouco há substrato probatório a corroborar seu direito, o que notoriamente lhe competiria, por se tratar de fato constitutivo de sua pretensão, nos moldes do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. De mesmo modo, não se detecta nenhum vício de consentimento na formação do negócio jurídico, com isso a improcedência dos embargos manejados é a medida que se impõe.

Assim, tendo a parte autora apresentado prova hábil a instruir o mandado injuntivo - as notas fiscais, notificação extrajudicial e comprovantes de recebimento assinados pela requerida, o que não foi impugnado, bem como demonstrativo atualizado da dívida descrita na exordial, a procedência da demanda se impõe.

Por fim, uma vez que presente os requisitos do artigo 98, do CPC, defiro o benefício da justiça gratuita a requerida diante de sua comprovação de hipossuficiência, conforme o entendimento jurisprudencial.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO. Para a pessoa jurídica de direito privado a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais. (TJ-MT - AI: 10026659620178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2017) (destacou-se).

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) DECLARAR EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, a fim de JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para CONVERTER a dívida representada nos documentos de ID n. 82402198, no valor de R$ 132.513,09 (cento e trinta e dois mil e quinhentos e treze reais e nove centavos), em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2º do Código de Processo Civil, devendo ser retificado os autos;

a) Custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, a serem arcados pelo requerido, suspensos em razão da gratuidade de justiça;

b) Intimem-se. Cumpra-se.”.

O recurso não comporta acolhimento.

Primeiro, por
que não há razão para suspensão em razão da intervenção do Governo do Estado de Mato Grosso, que seu deu 28/03/2.022, vez a que a dívida é de 2.020; portanto, dois anos antes da intervenção.

Além disso, conforme registrou o apelado, a apelante não só administra o Hospital Regional de Cáceres/MT, mas, também administra hospitais nos seguintes estados: Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, que totalizam 29 unidades hospitalares, de modo que não há falar em ausência de recursos.

Se não bastasse, conforme se vê do decreto, em seu artigo 7º., existem indenizações pagas; ainda registra o parágrafo único do mencionado artigo, ordem de pagamento de credores:

“Art. 7º A indenização devida pelo Estado de Mato Grosso, em decorrência desta requisição, será quantificada e quitada, na forma do art. 5º, XXV, da Constituição Federal, e do art. 15, inciso XIII, da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Parágrafo único. Diante da possível insolvência financeira do Hospital São Luiz - Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, inscrito no CNPJ sob o nº 24.232.886/0001-67, o pagamento da indenização observará e resguardará a ordem da vocação dos credores da referida instituição, depositando-se os valores em conta vinculada à Justiça do Trabalho para pagamento preferencial dos débitos trabalhistas vencidos. ”.

Desta forma, aos credores está resguardada a possibilidade de pagamento, mediante a ordem de preferência.

Sob outro aspecto, no momento, se trata de ação de constituição de crédito, sem medida constritiva, portanto, também não haveria qualquer razão para suspensão da ação.

Segundo
, que a exordial está acompanhada de Notas Fiscais e Duplicatas das compras e vendas, como também CTRC assinados pelos funcionários, assim como e-mails comprovando a ciência do débito; aliás, documentos não impugnados na defesa em sua integralidade, conforme bem registrou a sentença.

Acertada, portanto, a r. sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na r. sentença, mantida a causa de suspensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023